Tribunal: TJMT
Processo: 1000539-18.2019.8.11.0028
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Recurso Inominado: 1000539-18.2019.8.11.0028
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE POCONÉ
Recorrentes: EVANDRO SICUNDINO DE ARRUDA e CLARO S/A
Recorridos: EVANDRO SICUNDINO DE ARRUDA e CLARO S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 03/03/2020
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. FALHA NA DISPONIBILIZAÇÃO DO SINAL DE TELEFONIA/INTERNET QUE, POR SI SÓ, NÃO GERA O DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DA EMPRESA DE TELEFONIA.
1. Trata-se de ação na qual postula o Recorrente/Recorrido EVANDRO SICUNDINO DE ARRUDA postula pela indenização por danos morais, argumentando que os serviços de telefonia/internet ficaram inoperantes pelo período de 26/02/2019 a 05/03/2019.
2. Esta Egrégia Turma Recursal possui firme entendimento de que a falha de sinal no serviço de telefonia/internet, de modo geral, não gera, por si só, o direito de indenização por danos morais, na modalidade in re ipsa, incumbindo à consumidora comprovar eventual prejuízo.
3. Caso concreto em que nada de excepcional restou demonstrado, de sorte que o consumidor não se desincumbiu de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, em desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.
4. Sentença reformada.
5. Recursos conhecidos e provido o da empresa de telefonia.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000539-18.2019.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANDRO SICUNDINO DE ARRUDA - CPF: 044.036.361-60 (RECORRENTE), MARTA ROSA DE AZEVEDO OLIVEIRA SECCHI - CPF: 970.857.238-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO CONSUMIDOR E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020